Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial em razão de suposta inércia do autor em anexar aos autos documento considerado indispensável para a propositura da ação.

2. De acordo com a regra prevista no art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2.1. Se a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321 do CPC). 2.2. Caso o autor não cumpra a referida diligência, a petição inicial deve ser indeferida.

3. No caso em exame o Juízo singular constatou a ausência de prova a respeito do domínio de bem imóvel, no caso, a certidão da respectiva matrícula, tendo o apelante deixado escoar o prazo estipulado sem promover a diligência que lhe fora determinada.

4. Recurso conhecido e desprovido.